Tribunal: TJSP
Processo: 1046602-43.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – AIIM no 4.104.564-6 e no 4.104.565-8 - Recebimento de mercadorias desacompanhadas da documentação fiscal – Notas fiscais emitidas por empresa cuja inscrição estadual foi declarada nula por simulação de existência do estabelecimento - Ausentes indícios de veracidade das operações comerciais - Insurgência contra o efeito confiscatório da multa aplicada – Multa que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – AIIM no 4.104.564-6 e no 4.104.565-8 - Recebimento de mercadorias desacompanhadas da documentação fiscal – Notas fiscais emitidas por empresa cuja inscrição estadual foi declarada nula por simulação de existência do estabelecimento - Ausentes indícios de veracidade das operações comerciais - Insurgência contra o efeito confiscatório da multa aplicada – Multa que superou o valor da obrigação principal – Redução ao patamar de 100% da obrigação principal - Juros moratórios – Lei Estadual no 13.918/09 – Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial – Interpretação conforme – Limitação à Taxa SELIC - Sentença de procedência reformada – Sucumbência recíproca – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046602-43.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RI HAPPY BRINQUEDOS S.A..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046602-43.2018.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação no: 1046602-43.2018.8.26.0053 (Digital)
Comarca:
São Paulo
9a Vara da Fazenda Pública
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada:
RI HAPPY BRINQUEDOS S/A
Voto no 22.153
APELAÇÃO Ação anulatória AIIM no 4.104.564-6 e no
4.104.565-8
-
Recebimento
de
mercadorias
desacompanhadas da documentação fiscal Notas fiscais
emitidas por empresa cuja inscrição estadual foi declarada
nula por simulação de existência do estabelecimento -
Ausentes indícios de veracidade das operações comerciais -
Insurgência contra o efeito confiscatório da multa aplicada
Multa que superou o valor da obrigação principal –
Redução ao patamar de 100% da obrigação principal -
Juros moratórios
Lei Estadual no 13.918/09

Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial

Interpretação conforme
Limitação à Taxa SELIC -
Sentença de procedência reformada
Sucumbência
recíproca Apelação parcialmente provida.
Trata-se de ação proposta pela RI HAPPY BRINQUEDOS S/A
em face da FAZENDA
DO ESTADO
DE SÃO PAULO, pretendendo a
desconstituição do crédito tributário representado pelos Autos de Infração no
4.104.564-6 e no 4.104.565-8, lavrado em razão de suposto recebimento de
mercadorias desacompanhadas da documentação fiscal, acobertadas por notas
fiscais emitidas por empresa cuja inscrição estadual foi declarada nula por
simulação de existência do estabelecimento. Caso mantida a exigibilidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046602-43.2018.8.26.0053 -Voto no
3
crédito, requer a redução dos juros mora aplicados nos termos da Lei Estadual
no 13.918/2009, bem como da multa em razão de seu efeito confiscatório (fls.
01/23).
A r. sentença de fls. 1088/1099, cujo relatório se adota,
julgou procedente o pedido para anular os débitos fiscais objeto dos Autos de
Infração e Imposição de Multa no 104.564-6 e no 4.104.565-8, condenando a
parte Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a FESP (fls. 1103/1121), sustentando,
em síntese, que o lançamento fiscal em exame está devidamente respaldado na
legislação tributária, com observação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa; que a documentação apresentada pela Autora não comprova a
veracidade das operações comerciais; que não há elementos suficientes para
embasar sua boa-fé; e que a multa aplicada não tem caráter abusivo e
confiscatório. Por tais motivos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, isento de preparo
(artigo 1.007, §1o, do Código de Processo Civil), acompanhado de contrarrazões
(fls. 1126/1146) e com oposição ao julgamento virtual (fls. 1151).
É o relatório.
Extrai-se da exordial que a Autora RI HAPPY BRINQUEDOS
S/A foi autuada pelo Fisco por ter recebido mercadorias desacompanhadas da
documentação fiscal hábil, supostamente emitida por contribuinte em situação
irregular perante o Fisco (RIOPACK INDÚSTRIA DE PRODUTOS PLÁSTICOS
EIRELI - CNPJ no 16.677.055/0001-70 e I.E. 142.453.690.115) no valor total de
(i) R$29.966,01, no período de julho a dezembro de 2013 (AIIM no
4.104.564-6 fls. 69/74); e (ii) R$51.363,92, no período de julho a dezembro
de 2013 (AIIM no 4.104.565-8 187/192).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046602-43.2018.8.26.0053 -Voto no
4
Consoante se depreende dos autos, a Apelação comporta
parcial provimento.
De início, não se desconhece o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.148.444/MG, sob o
rito do artigo 543-C do CPC/73, que assentou o seguinte:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
CRÉDITOS DE ICMS. APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA
NÃO-CUMULATIVIDADE).
NOTAS
FISCAIS
POSTERIORMENTE
DECLARADAS
INIDÔNEAS.
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja
nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente
seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do
crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma
vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada,
porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz
efeitos a partir de sua publicação (Precedentes das Turmas de
Direito Público: EDcl nos EDcl no Resp 623.335/PR, Rel. Ministra
Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 11.03.2008, DJe
10.04.2008; REsp 737.135/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 23.08.2007; Resp
623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
julgado em 07.08.2007, DJ 10.09.2007; REsp 246.134/MG, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em
06.12.2005, DJ 13.03.2006; REsp 556.850/MG, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.04.2005, DJ
23.05.2005; REsp 176.270/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 27.03.2001, DJ 04.06.2001; REsp
112.313/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda
Turma, julgado em 16.11.1999, DJ 17.12.1999; Resp 196.581/MG,
Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em
04.03.1999, DJ 03.05.1999; e REsp 89.706/SP, Rel. Ministro Ari
Pargendler, Segunda Turma, julgado em 24.03.1998, DJ
06.04.1998).”
E, nesse sentido foi editada pelo STJ a súmula 509, que
dispõe:
“É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de
ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada
inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046602-43.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Dessa forma, verificada a veracidade da operação
comercial e a regularidade dos vendedores à época da realização do negócio
jurídico, a constatação posterior de inidoneidade do vendedor não alcança o
comprador de boa-fé.
Ocorre que, no caso dos autos, não restou comprovada a
realização das operações comerciais entre a RI HAPPY BRINQUEDOS S/A e a
RIOPACK INDÚSTRIA
DE PRODUTOS PLÁSTICOS EIRELI, com o efetivo
recebimento da mercadoria.
Note-se que a Conferência do Registro de Entradas (fls.
351/374 e fls. 389/425); a consulta ao Sintegra/ICMS (fls. 335) e ao cartão
CNPJ, ambos datados de 12.06.2013 (fls. 336); as notas fiscais emitidas no ano
de 2013 e os respectivos comprovantes de solicitação de TED via Sispag (fls.
338/340; fls. 341/343; fls. 344/346; fls. 347/349; fls. 350; fls. 375/377; fls.
378/380; fls. 381/383; fls. 384/387; e fls. 388) não são suficientes para
comprovar a veracidade da operação de venda e compra dos produtos
discriminados nas notas fiscais juntadas aos autos.
Além disso, conforme bem mencionado pelo representante
fiscal, verifica-se que não há registros sobre as tratativas comerciais
(orçamentos, pedidos, contratos, cotação), tampouco informações sobre o
carregamento, transporte e recebimento de tais mercadorias pela empresa
autora.
Consta do procedimento administrativo que a empresa
RIOPACK INDÚSTRIA DE PRODUTOS PLÁSTICOS EIRELI teve sua inscrição
estadual declarada nula por simulação de existência do estabelecimento. Em
diligência ao local, verificou-se que não havia máquinas, nem estoque ou insumos
e o espaço e as instalações físicas eram incompatíveis com o volume de notas
fiscais movimentadas, já que a empresa soma aproximadamente R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046602-43.2018.8.26.0053 -Voto no
6
18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) em saídas e R$ 3.000.000,00 (três
milhões de reais) de entradas, sem entrega da GIA e pagamento do imposto
Além disso, no local da vistoria foram encontrados dois
prestadores de serviço não formais que desconheciam as transações comerciais
e que afirmam ter como atribuições únicas a emissão de notas fiscais e a
realização de tarefas financeiras; a sócia titular da empresa nunca compareceu
para atender às notificações, fazendo-o sempre por meio de interpostas
pessoas, além de não apresentar endereço de residência existente. Diante da
suspensão preventiva da inscrição estadual, foram apresentadas as GIAs
omissas (sem pagamento do imposto), livros e documentos; em momento
posterior houve pedido de parcelamento, ainda sem pagamento do imposto; e,
por fim, em nova diligência ao estabelecimento da empresa, contatou-se estar
fechado e disponível para aluguel.
Dessa forma, muito embora afirme a Autora que tomou
todas as precauções possíveis para realizar o negócio, não restou devidamente
comprovada a veracidade da transação comercial através dos documentos
acostados aos autos, de modo que deve ser mantida a cobrança dos valores
constantes nos Autos de Infração e Imposição de Multa no 104.564-6 e no
4.104.565-8.
Assinale-se que assim tem decidido este Egrégio Tribunal,
inclusive com julgados desta 4a Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO E
IMPOSIÇÃO DE MULTA APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS
DE ICMS NOTAS FISCAIS DECLARADAS INIDÔNEAS
Pretensão inicial da empresa-autora voltada à desconstituição de
auto de infração e imposição de multa lavrado pela autoridade
tributária em decorrência de: (i) não pagamento do ICMS-ST
quando da entrada de mercadorias adquiridas de terceiros; (ii)
aproveitamento indevido de créditos de ICMS em operação de
aquisição de mercadorias de terceiros; (iii) entrada de
mercadorias no estabelecimento da empresa-autora desacompanhadas de documentos fiscais válidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046602-43.2018.8.26.0053 -Voto no
7
entendimento do Fisco de que, em todas estas operações,
não houve a comprovação da efetiva realização das operações
econômicas, dada a inidoneidade da empresas alienantes

operações
econômicas
atingidas
pelas
declarações
de
inidoneidade que remontam os anos de 2012 e 2013, tendo o
cancelamento
das
inscrições
estaduais
das
empresas-
alienantes ocorrido somente em 2014 e 2015 declaração de
inidoneidade que não opera efeitos ex tunc presunção de boa-
fé do contribuinte que pressupõe a prova da veracidade das
operações econômicas impugnadas pelo Fisco inteligência do
Enunciado no 509, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de
Justiça
inexistência de elementos de informação que
comprove a realidade dos negócios jurídicos higidez do AIIM
no
4.103.747-9

MULTA
PUNITIVA

CARÁTER
CONFISCATÓRIO

constitucionalidade das multas sancionatórias aplicadas pela autoridade tributária,
respectivamente, nos percentuais de 100% do valor do imposto
inadimplido (item 'i'), 35% do valor da operação que gerou o
crédito indevido (item 'ii') e de 35% do valor das operações
relativas ao recebimento de mercadorias desacompanhadas de
documentos fiscais (itens 'iii' e 'iv') inteligência do art. 85,
incisos II, alínea 'c', I, alínea 'l', e III, alínea 'a', da LE no
6.374/89 - sentença de parcial procedência da ação reformada
em parte mínima tão-somente para reestabelecer os percentuais
das multas punitivas aplicadas pelo Fisco sucumbência que deve
ser carreada integralmente à autora (art. 86, parágrafo único,
do CPC/2015). Recurso da autora desprovido. Recurso da FESP
provido em parte. (Apelação Cível 1011789-62.2018.8.26.0223;
Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 17/02/2020);
DIREITO PÚBLICO
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL I.C.M.S. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE
MULTA OPERAÇÃO DE VENDA E COMPRA DE MERCADORIA
REALIZADA COM EMPRESA QUE, POSTERIORMENTE, FOI
DECLARADA INIDÔNEA
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA RÉ
PROVIMENTO
Conjunto probatório
insuficiente a demonstrar a regularidade e efetividade da
operação realizada antes da declaração de inidoneidade da
empresa Fatos que não foram devidamente comprovados pela
requerente (art. 333, I, do C.P.C./73, atual 373, I, do N.C.P.C.)
Sentença reformada
Improcedência decretada
Recurso
provido. (Apelação Cível 1022778-45.2016.8.26.0564; Relator
(a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046602-43.2018.8.26.0053 -Voto no
8
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/12/2019);
Ação anulatória. Pretensão de anular Auto de Infração e
Imposição de Multa. Imputação de infração decorrente de
recebimento de mercadorias desacompanhadas de documento
fiscal, creditamento indevido de ICMS e responsabilidade pelo
recolhimento do tributo devido. Declaração de inidoneidade da
contribuinte emitente das Notas Fiscais discutidas. Elementos
de prova que não demonstram a realidade das transações com
a empresa indicada e nem os pagamentos. Boa-fé não
comprovada. Contudo, limitação da multa e dos juros. Ação ora
julgada parcialmente procedente. Recursos, voluntário e oficial,
parcialmente providos; prejudicado o recurso da autora.
(Apelação
1048669-20.2014.8.26.0053;
Relator
(a):
Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/04/2017);
Ação de anulação de débito fiscal. AIIM. Creditamento indevido
de ICMS não pago relativo a operação mercantil com empresa
declarada
inidônea
posteriormente.
Autuação
que
tem
fundamento no creditamento ilegal. Falta de prova da
realização de operação comercial. Fornecedora de existência
fictícia. Regularidade da autuação. Ação improcedente. Recurso
provido. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de
Declaração 1040220-11.2015.8.26.0224; Relator (a): Antonio
Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 21/08/2017);
Embargos à execução Creditamento indevido de ICMS Notas
fiscais emitidas por empresas inexistentes Inscrição cadastral
que não prevalece contra levantamento efetuado pelo Fisco
Inexistência de elementos que demonstrem a realidade da
operação Embargos julgados procedentes Recursos providos
para julgá-los improcedentes. (Apelação / Reexame Necessário
0365477-82.2009.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
Sertãozinho
-
2.VARA
CIVEL;
Data
do
Julgamento:
05/08/2013).
Quanto à insurgência da Autora contra o percentual
exorbitante da multa aplicada pela Fazenda Estadual, registre-se que a multa
superou o valor da obrigação principal, revelando-se abusiva e em afronta aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046602-43.2018.8.26.0053 -Voto no
9
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Neste sentido, é esclarecedora a decisão monocrática
proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 844944, julgado em 25.10.2016,
a respeito da ausência de confisco quando a multa não ultrapassa 100% do valor
do tributo, como no caso dos autos:
“A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o
descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na
legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à
atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias,
conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção,
deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em
percentuais
mais
rigorosos,
respeitados
os
princípios
constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado
entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal
deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de
modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas
acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica
às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de
20%.
Precedentes.
O
acórdão
recorrido,
perfilhando
adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%.
(ARE 844944, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em
25/10/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231
DIVULG 27/10/2016 PUBLIC 28/10/2016).
No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal,
inclusive com julgados desta 4a Câmara de Direito Público:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ICMS - AUTUAÇÃO POR
RECEBIMENTO DE MERCADORIAS SEM DOCUMENTAÇÃO
FISCAL E SEM PAGAMENTO DO IMPOSTO NAS OPERAÇÕES
SUBSEQUENTES
DIREITO AO CREDITAMENTO DO
IMPOSTO INEXISTENTE NOS AUTOS, UMA VEZ QUE O
RECEBIMENTO E A SAÍDA DAS MERCADORIAS SE DEU SEM
A EMISSÃO DAS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS - AUTO DE
INFRAÇÃO QUE PERMANECE HÍGIDO MULTA PUNITIVA
REDUÇÃO
PARA
100%
DO
VALOR
DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA EM FRANCO PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA
VEDAÇÃO AO CONFISCO CONFORME FIRME PRECEDENTE
DO STF
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Apelação
1007907-37.2017.8.26.0576; Relator (a): Ferraz de Arruda;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046602-43.2018.8.26.0053 -Voto no
10
José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 31/10/2018);
TRIBUTÁRIO. ICMS. Ação anulatória. Reconhecimento de
creditamento indevido por entrada de mercadorias consideradas
de uso e consumo, bem como por lançamentos a maior efetuados
em documento fiscal. Possibilidade de incidência de multa de
100% do valor do tributo. Obediência aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e não confisco. Precedentes
do STF e do STJ. Sentença mantida. Recurso não
provido. (Apelação
1001035-09.2014.8.26.0609;
Relator
(a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de Taboão da Serra - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/10/2018);
TRIBUTÁRIO ICMS MULTA SUPERIOR A TRÊS VEZES AO
VALOR DO TRIBUTO INDEVIDAMENTE CREDITADO

EFEITO
CONFISCATÓRIO
CARACTERIZADO

AÇÃO
ANULATÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE RECURSO DA
FAZENDA DO ESTADO PROVIDO EM PARTE, SOMENTE PARA
ESTABELECER A MULTA EM CEM POR CENTO DO VALOR
DO TRIBUTO INDEVIDAMENTE CREDITADO. (Apelação
1021247-19.2015.8.26.0576; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio
Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
08/10/2018).
Sendo assim, é caso de se limitar a multa punitiva ao
percentual máximo de 100% do valor da obrigação principal.
Em sequência, no que toca à inconstitucionalidade da Lei
Estadual no 13.918/09, razão assiste à parte autora.
No julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000
estabeleceu-se
a
necessidade
de
dar
interpretação conforme aos artigos 85 e 96 da Lei no 6.374/89 em razão de a
Lei Estadual no 13.918/09 ter determinado forma de correção que extrapolou o
padrão da taxa Selic para recomposição dos débitos tributários. De fato,
apesar de os Estados terem competência legislativa concorrente para dispor
sobre direito financeiro, devendo a União estabelecer normas gerais, o índice

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046602-43.2018.8.26.0053 -Voto no
11
estabelecido pela União (Selic) é parâmetro máximo de correção que deve ser
observados pelos demais entes federativos, de modo que não há falar em
violação à separação dos poderes.
Abaixo, colaciona-se trecho da ementa do Incidente de
Inconstitucionalidade:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e
96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual n° 13.918/09 - (...) STF que, nessa linha, em
oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os
Estados-membros não podem fixar índices de correção
monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo
fim (v. RE n" 183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao
estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com
repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de juros
de mora ao crédito não integralmente pago no vencimento,
anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, "se a lei não
dispuser de modo diverso" - - Lei voltada à regulamentação
de modo diverso da taxa de juros no âmbito dos tributos
federais que, destarte, também se insere no plano das
normas gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando,
no particular, a atuação legislativa dos Estados e do DF -
Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para a
recomposição dos créditos tributários da União a partir da
edição da Lei n° 9.250/95, não podendo então ser
extrapolado pelo legislador estadual - Taxa SELIC que, por
sinal, já se presta a impedir que o contribuinte inadimplente
possa ser beneficiado com vantagens na aplicação dos valores
retidos em seu poder no mercado financeiro, bem como
compensar o custo do dinheiro eventualmente captado pelo
ente público para cumprir suas funções - Fixação originária
de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a
razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar abuso
de natureza confiscatória, não podendo o Poder Público em
sede de tributação agir imoderadamente - Possibilidade,
contudo, de acolhimento parcial da arguição, para conferir
interpretação conforme a Constituição, em consonância
com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI n° 442
- Legislação paulista questionada que pode ser considerada
compatível com a CF, desde que a taxa de juros adotada
(que na atualidade engloba a correção monetária), seja
igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim -
Tem lugar, portanto, a declaração de inconstitucionalidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046602-43.2018.8.26.0053 -Voto no
12
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às
normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo
que seu alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art.
24, inciso I e § 2o) - Procedência parcial da arguição.
(TJSP,
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000, Relator Desembargador PAULO
DIMAS MASCARETTI, Órgão Especial, Comarca de São
Paulo, julgamento em 27/02/2013).
Assim, forçoso reconhecer a impossibilidade da incidência
de juros moratórios nos termos da Lei no 13.918/09.
Posto isso, dada a sucumbência recíproca, cada parte
deverá arcar com a metade das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios, devidos a cada um dos patronos pela parte adversa,
cuja fixação do percentual ocorrerá na fase de liquidação do julgado, nos
termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à Apelação,
reformando-se a r. sentença, para manter a exigibilidade dos Autos de
Infração no 4.104.564-6 e no 4.104.565-8, limitando-se, no entanto, a aplicação
da multa punitiva ao percentual máximo de 100% do valor da obrigação
principal, e afastando-se a incidência de juros, nos termos da Lei no 13.918/09.
ANA LIARTE
Relatora